Tribunal: STF
Processo: RE 99493
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
PRECLUSAO E COISA JULGADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
I.SE O TEMA DA PRECLUSAO RECLAMA PREVIO JUÍZO SOBRE CABIMENTO DE
RECURSO, IMPEDE-LHE O CONHECIMENTO O ART-325-VII DO REGIMENTO
INTERNO. HIPÓTESE EM QUE, DE TODO MODO, NÃO SERIA O ART-516 DO
C.P.C. A NORMA AFRONTADA.
II.COISA JULGADA INEXISTENTE, SE SOBRE O TEMA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
NADA FOI ESTATUIDO NO PROCESSO PERTINENTE A EXPROPRIAÇÃO.
PROPRIEDADE, NESTE CASO, DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DO VALOR DA
CORREÇÃO.
III.MÉRITO DO RECURSO NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DE INCIDENCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE DEVE SER O DA VIGENCIA DA LEI 4.686/63 (L.
5.670/71, ART-1.).